Tribunal: TJDFT
Processo: 0748479-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748479-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Pedro de Andrade Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro de Andrade contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0708344-12.2023.8.07.0014. Por intermédio do despacho referido no Id. 53454399 foi concedido ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que apresentasse os elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Na petição referida no Id. 53712109 o advogado que assiste o ora recorrente informa a ocorrência de dificuldade em entrar em contato com seu contituinte para a obtenção dos documentos necessários à comprovação da hipossuficiência econômica declarada. Na ocasião, requereu que o aravante fosse intimado pessoalmente. É a breve exposição. Decido. É atribuição do advogado manter contato com os seus constituintes para que possa dar o atendimento necessário às eventuais ordens judiciais. A hipótese de intimação pessoal da parte patrocinada, nos casos em que o ato processual dependa de providência ou informação que somente por ela possa ser implementada ou prestada, é restrita à atuação da Defensoria Pública, em razão das peculiaridades do órgão de representação das partes economicamente hipossuficientes (art. 186, § 2o, do CPC). Mesmo nesses casos trata-se de hipótese excepcional de auxílio do Poder Judiciário, diante da efetiva demonstração da existência de dificuldade insuperável, pela Defensoria Pública, em efetivar a comunicação pessoal com a parte. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. ART. 186, §2o, CPC. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. AUXÍLIO EXCEPCIONAL PELO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INFORMAÇÃO OU PROVIDÊNCIA PRÉVIA A SER PASSADA PARA O ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PELO ASSISTIDO PARA VIABILIZAR EVENTUAL IMPUGNAÇÃO AO ATO JUDICIAL CONTRÁRIO A SEU INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A benesse processual da gratuidade de justiça deferida à parte em primeira instância continua, salvo expressa revogação, a produzir efeitos nas instâncias recursais. Desnecessário, portanto, repetir dita postulação ao Colegiado Recursal. Carência de interesse verificada porque já é detentora dessa favorável posição jurídica a parte que, em razões recursais, postula os benefícios da justiça gratuita. 2. Incumbe à Defensoria Pública manter contato com os usuários de seus serviços para lhes dar conhecimento do resultado dos processos que patrocina em seus interesses. Cabe aos assistidos, por sua vez, manter atualizados seus dados pessoais, principalmente endereço e telefone, perante o órgão. 3. O auxílio do Judiciário à Defensoria Pública, a exemplo do art. 186, § 2o, do CPC, ocorrerá excepcionalmente, quando comprovada a dificuldade insuperável de o órgão de assistência judiciária gratuita realizar por si mesmo a comunicação pessoal com o assistido em situação que se mostra necessária para obter providência ou informação indispensável para o processo. 4. Concretamente, a Defensoria Pública não demonstrou o esgotamento dos meios à sua disposição para comunicar o assistido do julgamento desfavorável dos embargos à execução, sequer tendo procurado contactá-lo no telefone que ele informou nos formulários entregues no atendimento que lhe foi prestado pelo referido órgão de assistência judiciária. Tampouco indicou, a agravante, no requerimento indeferido, o ato ou informação indispensável para o processo e que poderia ser prestada apenas pelo assistido como condição essencial para a atuação da Defensoria Pública no processo após o julgamento da lide. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.” (Acórdão 1382207, 07180451020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro o requerimento em exame (Id. 53712109). Publique-se. Brasília–DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator